Tribunal: TJSP
Processo: 3004137-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004137-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004137-13.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004137-13.2019.8.26.0000 – UBATUBA.
AGTE(S).: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGDO(S).: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO.
VOTO No 35.704
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a
execução da dívida – Admissibilidade – Resistencia do agravado
em cumprir os termos da sentença - Respeito à coisa julgada -
Decisão mantida - Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fl. 97, a qual, em sede de
Ação Civil Pública Cível, intimou o executado para comprovar o pagamento da dívida, sob pena
de penhora.
Alega o agravante que a conversão do pedido de
cumprimento de sentença em cumprimento de obrigação, não observou normas
processuais, ou seja, o devido incidente próprio, de maneira
eletrônica e apresentação dos documentos pertinentes.
Neste esteio, requer a concessão de efeito suspensivo ativo
ao recurso, e, a final, o provimento do recurso reformando a r. decisão e determinando a extinção
do cumprimento de sentença iniciado.
Recurso
devidamente
processado
apenas
no
efeito
devolutivo (fls. 109/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004137-13.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminutas às fls. 114/116.
É o relatório.
O apelo não merece prosperar.
A execução dos valores nos presentes autos não causa
qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da Fazenda Pública Estadual, pois todas as
peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia (petição inicial, sentença, acórdão, certidão de
trânsito em julgado, planilha de cálculos e pedido de início da fase de execução) já estão
encartadas no processo.
E como bem apontado pela E. PGJ em parecer às fls
119/128:
“no caso concreto, os cálculos do valor exequendo foram
elaborados por contador judicial6, o que traz maior segurança jurídica quanto à observância dos
estritos termos do julgado e diminui as chances de ocorrência de excesso de execução. Ademais, o
demonstrativo de cálculo atende aos requisitos do art. 534 do Codex Processual, pois todas as
exigências enumeradas em seus incisos foram observadas.”
No mais, a execução deve se dar nos termos fixados na
sentença transitada em julgado não cabendo rediscussão desta neste momento, sob pena de
violação do disposto no art. 5o, XXXVI, da CF.
Destarte, não merece retoques a decisão agravada, ficando a
recorrente advertida quanto à possibilidade de aplicação de multa punitiva em caso de reiteração
de condutas com o nítido intuito de protelar ou frustrar a efetivação do já decidido judicialmente
nos termos do art. 81, CPC/15.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
Relator